Tribunal: TJDFT
Processo: 0722882-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722882-40.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO ARY LIBERATO BOMFIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão Id. 160099671 dos autos de origem1, proferida pela Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Processo n. 0703101-12.2022.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, entendeu pela inaplicabilidade da Taxa Referencial nos cálculos do débito, nos seguintes termos: “FRANCISCO ARY LIBERATO BOMFIM e outro apresentaram pedido de cumprimento individual de sentença em face do DISTRITO FEDERAL, com base na ação coletiva n.o 32.159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. Na análise da impugnação, a ilegitimidade do autor foi reconhecida e, consequentemente, extinta a execução. No entanto, a sentença foi desconstituída, conforme acórdão (ID158519611), para reconhecer a legitimidade do autor. Assim, para processamento do cumprimento de sentença, como determinado no acórdão (ID ), passo à análise do mérito da impugnação do Distrito Federal. No mérito, o DISTRITO FEDERAL afirmou que há excesso de execução, diante da limitação da condenação até 27/04/1997, porém deveria ser aplicado como índice de correção monetária, a TR até dezembro/2021 e após esse período a SELIC (ID 134434103). Quanto ao mérito, o autor se manifestou sobre a impugnação, para afirmar que os marcos da condenação foram demarcados entre janeiro/1996 e a data anterior ao restabelecimento do benefício alimentação, o que somente ocorreu em maio/2022, por força da Lei Distrital no 2.944 de janeiro de 18 de abril de 2002. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da taxa SELIC após 09/12/2021, pelo recebimento dos valores suprimidos do tíquete alimentação entre agosto/2000 a outubro/2000 e pelo prosseguimento do feito quanto ao valor incontroverso. É o relatório. Decido. Verifica-se da sentença que foi estabelecido que o pagamento do benefício seria devido da data da supressão até o efetivo restabelecimento (ID 129737486-pág.8). Contudo, o Tribunal de Justiça, em grau de recurso, determinou a limitação à data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97 (129737486-pág.17). Portanto, ocorre a limitação temporal alegada pelo réu. O réu alegou ainda a existência de excesso de execução, pois o autor utilizou índice de correção monetária diverso daquele constante expressamente do título judicial, já transitado em julgado. Já o autor afirma a atualização pelo IPCA-E, como índice de correção monetária. Cabe ressaltar que o acórdão em cumprimento determinou a sujeição do caso à correção monetária e juros conforme Lei n. 11.960/2009. O Supremo Tribunal Federal firmou tese no tema 733 de que deve ser observada a coisa julgada e, mesmo que seja firmada posteriormente tese em sentido diverso, não se aplica automaticamente e há necessidade de desconstituição específica da coisa julgada. Efetivamente o que faz coisa julgada é o dispositivo da decisão judicial e os encargos moratórios nele estão inseridos, portanto, deveria ser observada a coisa julgada, que neste caso, estabeleceu a TR. Todavia, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e também o Superior Tribunal de Justiça, em diversos casos distintos, vêm decidindo em sentido diverso, para determinar a aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária por entenderem que não há violação à coisa julgada, por se tratar de obrigação de trato sucessivo e a correção monetária ser verba acessória. Veja-se, a título de exemplo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 2. Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena "é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita." (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). 3. Nesse sentido, aliás, restou positivado no §1o do art. 322 do CPC que "Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios". Sendo assim, a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita. 4. Não bastasse, convém mencionar, na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. 5. A jurisprudência reiterada das turmas deste e. Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução. 6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 7. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 8. Diante desse cenário, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, deve ser reformada a decisão agravada para que o índice de correção monetária utilizado seja o IPCA-E em vez da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1655180, 07304539620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO APONTADA EM AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESOBEDIÊNCIA AO PRAZO RECURSAL DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. DIREITO INTERTEMPORAL. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. MP 2.180-35/2001. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO, INCLUSIVE EM EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA FORMADA NO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. (...) 5. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015.). Agravo interno conhecido em parte e improvido. (AgInt no REsp 1577634/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016).” Assim, em que pese entendimento contrário desta magistrada de que a alteração do índice de correção monetária necessitaria de ação rescisória prévia com este objetivo, tendo em vista os inúmeros julgados de cortes superiores, com determinação da aplicação do IPCA-E, este índice deverá ser utilizado para a correção monetária até 8/12/2021. Após, deverá ser aplicada a Taxa Selic, tendo em vista a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. Dessa forma, verifica-se que nenhuma das partes apresentou o valor correto, não sendo possível afirmar neste momento se há excesso de execução de fato, razão pela qual os autos deverão ser remetidos à Contadoria Judicial. Remetam-se os autos à contadoria judicial para elaboração do cálculo dos valores devidos, com observância: 1) da data de apresentação do presente cumprimento de sentença (30/6/2022); 2) o IPCA-E, como índice de correção monetária, até 8/12/2021 e a Taxa Selic em período posterior, conforme decidido acima. Apresentados os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos”. Em síntese, o Agravante pede a suspensão do cumprimento de sentença, sob o argumento de que a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema de Repercussão Geral no 1.170, e, alternativamente, requer a utilização da TR como índice de correção monetária. Argumenta que seria prudente suspender o processo de origem para evitar a proliferação de recursos e incidentes processuais contrários à segurança jurídica, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC. Salienta que, embora o referido tema discuta juros de mora, a Suprema Corte estendeu seu alcance ao índice de correção monetária fixado por decisão transitada em julgado. Destaca, ainda, que o Acórdão fixou a TR como índice de correção monetária e não condicionou a incidência da Lei 11.960/09 ao futuro julgamento de sua constitucionalidade. Alega que, ao estabelecer a correção monetária nos termos da Lei no 11.960/09, o v. Acórdão foi cristalino quanto à aplicação da TR na correção monetária. Argumenta que a r. decisão agravada desconsiderou a coisa julgada ao determinar a correção do débito pelo IPCA-e. Assevera que, ao julgar o Tema 733 (RE 730462), o STF fixou a tese de que a decisão que declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diverso. Pede a concessão de efeito suspensivo, com o fim de obstar o andamento do cumprimento de sentença. Ao final, requer a reforma da r. decisão para acolher a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, o Agravante requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo, com o fim de obstar o andamento do cumprimento de sentença. Do pedido de sobrestamento dos autos Inicialmente, registro que não prospera o pleito de suspensão do processo formulado pelo Distrito Federal, sob o argumento de que a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema de Repercussão Geral no 1.170, e seria prudente suspender o processo de origem com o fim de evitar proliferação de recursos e incidentes processuais contrários à segurança jurídica, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC. Isso porque, além de não existir determinação de suspensão advinda da Suprema Corte, o mencionado recurso extraordinário trata da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Assim, não prospera o pedido de sobrestamento do processo formulado pelo Distrito Federal. Da Ofensa à Coisa Julgada No que tange à alegação de ofensa à coisa julgada, destaca-se que o próprio STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que “a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947.” (ARE 1339073/SP, Relatora a Ministra Carmem Lúcia, DJe de 24.8.2021) Nesse sentido, são as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.327.002, Relator Ministro Nunes Marques, DJe 10.8.2021; RE n. 1.319.079/SP, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 6.8.2021; ARE 1.333.089/SP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12.7.21; ARE 1.280.229/SP, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 1.7.2021; e ARE 1321580/SP, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.6.2021. Em outro julgamento, a 2a Turma do Supremo Tribunal Federal assim decidiu: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. APELO EXTREMO APRESENTADO PELA PARTE AGRAVADA PROVIDO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF E DO TEMA 733 DA RG. 1. No agravo apresentado em face da decisão de inadmissão do apelo extremo foram impugnados todos os seus fundamentos. O recurso, portanto, não encontra óbice na Súmula 287 do STF. 2. Esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Tema 810 da Repercussão Geral. 3. O acórdão recorrido, em sede de retratação, ao entender que já tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária estes deveriam ser mantidos em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, decidiu a causa em dissonância com a tese fixada no mencionado Tema 810. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem.” (ARE 1317698 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 15-10-2021 PUBLIC 18-10-2021) Cumpre acrescentar que, em relação ao argumento da coisa julgada na aplicação Tema 810, o Supremo Tribunal Federal, em contexto semelhante, definiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. PRAZO CONSTITUCIONAL. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que durante o período previsto no § 1o (atual § 5o) do art. 100 da Constituição Federal não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Precedentes. 2. Esta Corte assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1261228 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 05-08-2020 PUBLIC 06-08-2020) Além disso, o título executivo judicial em apreço transitou em julgado em 11.3.2020, enquanto a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu no acórdão publicado em 20 de novembro de 2017, ou seja, em momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. Assim, considerando que a não modulação dos efeitos da referida decisão atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei no 11.960/09, não há preclusão para alteração do consectário legal, pois o título executivo judicial já se encontrava em divergência com a tese firmada pelo STF no Tema 810 antes mesmo do seu trânsito em julgado. Assim, em análise superficial dos fatos, não verifico ofensa à coisa julgada. Ademais, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se que inexiste risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante se aguardar o julgamento deste recurso, sobretudo porque, em decorrência das divergências instauradas, o valor do débito sequer foi fixado pelo MM. Juiz a quo. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora